Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-07.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800748-07.2023.8.14.0073

APELANTE: GERONIMO DE LIMA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 287 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa; (ii) há elementos que infirmem a versão dos agentes públicos e justifiquem a absolvição do apelante.

III. Razões de decidir

3. Laudo toxicológico definitivo comprova a materialidade do crime de tráfico, com apreensão de substância entorpecente (cocaína) em porções fracionadas.

4. Depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão são harmônicos e coerentes, descrevendo fuga do acusado, tentativa de se desfazer da droga e resistência com agressões físicas.

5. Não se comprovou a alegação de flagrante forjado; a versão defensiva mostrou-se isolada e desprovida de respaldo probatório.

6. No tocante à corrupção ativa, os depoimentos dos agentes confirmam a oferta de vantagem indevida, sendo irrelevante a ausência de gravação do ocorrido ou da efetiva entrega de dinheiro.

7. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos testemunhos policiais como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o contraditório, possuem plena eficácia probatória e, quando coerentes com os demais elementos dos autos, são suficientes para embasar condenação criminal. 2. A oferta de vantagem indevida a funcionário público, ainda que não aceita ou entregue, consuma o crime de corrupção ativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 333.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GERONIMO DE LIMA ALVES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
e
art. 333 do CPB
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) no dia 17 de agosto de 2023, por volta das 19h12min, no final da Rua Ipiranga, bairro Bom Jardim, neste município, o denunciado GERONIMO DE LIMA ALVES foi flagrado em posse de 42,4g (quarenta e dois gramas e quatro miligramas), de substância entorpecente, identificada como Benzoilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína” (Laudo de Num. 100717417 - Pág. 18).

Consta ainda que no momento de sua prisão em flagrante o denunciado se opôs a execução da ordem legal, resistindo ao procedimento legal mediante violência, causando ferimentos nos policiais, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

Consta também que ao ser levado para o hospital para atendimento médico, o denunciado ofereceu aos policiais militares a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ser liberado. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a ocorrência de
flagrante forjado
, com alegação de que o entorpecente teria sido “plantado” por policiais militares, acompanhada de menção a abordagens anteriores supostamente abusivas.

Sustenta, ainda, a
ausência de provas robustas e elementos materiais que indiquem a mercancia
, destacando que os autos não apontam a apreensão de balança de precisão, valores elevados, ou qualquer instrumento típico do comércio de entorpecentes.

No que se refere ao
crime de corrupção ativa
, nega a tentativa de suborno, contesta a existência do valor alegadamente oferecido, e ressalta a ausência de registro da suposta gravação em vídeo mencionada em juízo pelos policiais.

Ao final, postula
a absolvição do apelante em relação a ambos os crimes
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi prolatada em consonância com as provas dos autos, e em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Tráfico de Entorpecentes

A a defesa do apelante alega a ocorrência de
flagrante forjado
, com alegação de que o entorpecente teria sido “plantado” por policiais militares, acompanhada de menção a abordagens anteriores supostamente abusivas.

Sustenta, ainda, a
ausência de provas robustas e elementos materiais que indiquem a mercancia
, destacando que os autos não apontam a apreensão de balança de precisão, valores elevados, ou qualquer instrumento típico do comércio de entorpecentes.

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico definitivo
(ID 27807816), e atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
13 (treze) “papelotes” e mais 01 (uma) porção maior, contendo substância petrificada, pesando o total de 40,47 g (quarenta gramas e quatrocentos e setenta miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Thiago Luiz do Nascimento Alves, policial militar, relatou em Juízo que no dia dos fatos estava realizando patrulha nas proximidades da residência do acusado. Em dado momento, o acusado estava andando na rua e no momento em que avistou a viatura, empreendeu fuga, pulando um quintal. Diante disso, os policiais militares desceram da viatura e conseguiram capturar o acusado. Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do acusado uma porção de droga fracionada, tendo ele jogado outra porção maior de droga no quintal. Relatou ainda que no momento da prisão, o acusado resistiu, entrando em luta corporal com um dos policiais, lesionando a mão e o joelho do policial Magalhães. Relatou que no momento em que ele estava no xadrez da viatura aguardando a liberação para a entrada no hospital, ofereceu cerca de 6 mil reais aos policiais para liberá-lo. Relatou, por fim, que já havia informações de que o acusado traficava, que essas informações foram obtidas pela inteligência da policia através de denúncias anônimas.

A testemunha Alef Yann de Sousa Pinheiro, policial militar, relatou em Juízo que no dia dos fatos, antes de entrar em serviço, foi repassada a informação da existência de uma boca de fumo e um traficante que comandava a boca e que seria membro de uma organização criminosa. Após começarem a patrulhar, em dado momento foi avistado um indivíduo a pé com as características que tinham sido repassadas pelo reservado da polícia militar. Quando foram realizar a abordagem, ele empreendeu fuga pulando duas cercas; que conseguiram capturar o indivíduo. Realizada a busca pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de material entorpecente com o acusado. Ao realizar o caminho reverso, foi encontrada outra quantidade de droga, não sabendo informar a quantidade certa, tendo em vista que foi acompanhar o outro colega que teve pequenas lesões. No momento em que estava no hospital, recebeu a informação do comandante da viatura que o custodiado estaria oferecendo uma cerca quantia em dinheiro para liberá-lo daquela situação.

A testemunha Werllen Cardoso Bentes, policial militar, relatou em Juízo que no dia dos fatos estavam em ronda nas proximidades da residência do acusado Gerônimo e em dado momento, o acusado avistou a viatura e empreendeu fuga, tendo a guarnição ido atrás dele. Relatou que no momento da abordagem, era o motorista e que deu a volta, que quando chegou a guarnição já tinha capturado o acusado, que tinha entrado em uma residência próximo a esquina. Relatou que com o acusado foi encontrado o material entorpecente. Relatou que não foi ele que localizou o material entorpecente, mas segundo informações dos colegas, no momento em que ele entrou na casa, jogou um pedaço logo que ele entrou, mas não conseguiu se desfazer de todo o material, sendo encontrado droga no bolso dele. Relatou que houve luta corporal entre o acusado e os policiais, sendo todos encaminhados ao hospital municipal. Relatou ainda que no hospital, o acusado ainda tentou a subordar a guarnição oferecendo 2 mil reais a cada policial para ser solto. Relatou que tinha informações de que o acusado traficava, que obteve as informações pela inteligência da polícia.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática dos crimes narrados na denúncia. Disse que a droga não estava com ele, que foi forjado o flagrante. Relatou que correu ao avistar a viatura porque os policiais falaram que iriam matá-lo.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes e pela corrupção ativa.

Quanto à alegação de flagrante forjado, esta não foi corroborada por nenhum elemento idôneo nos autos
. Trata-se de mera narrativa defensiva, desprovida de comprovação concreta, incapaz de afastar a presunção de veracidade dos atos da Administração Pública, mormente diante da
regularidade formal do auto de prisão em flagrante e da credibilidade dos depoimentos colhidos.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, o fato de não ter sido encontrada balança de precisão ou dinheiro em espécie não descaracteriza, por si só, a mercancia, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2.
Da Absolvição Relativa ao Crime de Corrupção Ativa

A defesa requer, ainda, a
absolvição pelo crime de corrupção ativa,
negando a tentativa de suborno, contestando a existência do valor alegadamente oferecido, e ressaltando a ausência de registro da suposta gravação em vídeo mencionada em juízo pelos policiais.

Também aqui
não lhe assiste razão.

A materialidade e autoria do crime se comprova pelos depoimentos acima transcritos.

Os autos registram que, após ser conduzido ao hospital para atendimento em razão da resistência à prisão, o réu teria oferecido a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos policiais para ser liberado. A oferta da vantagem indevida foi narrada de forma coerente por todos os agentes públicos envolvidos.

Cumpre lembrar que, para a consumação do delito de corrupção ativa, é irrelevante a aceitação da proposta ou mesmo a entrega efetiva do numerário. A simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público já configura o crime.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante resistiu à abordagem policial de forma ativa, com violência e agressões físicas aos policiais militares, motivo pelo qual inviáveis as teses de resistência passiva, atipicidade da conduta e absolvição por insuficiência de provas.

2. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.

3.
Comprovado que o acusado ofereceu uma arma de fogo aos policiais, para evitar a prisão em flagrante, correta a sentença que o condenou pelo crime de corrupção ativa.

4. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.

5. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.

5.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.

6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Adotado o referido critério, mantém-se a pena cominada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1933588, 0701107-29.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.)

A alegação de que não houve gravação da conversa tampouco infirma o relato dos policiais, cujos testemunhos são válidos como meio de prova.

Por conseguinte, inviável o pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025